Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-04.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500314-04.2024.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RODRIGO MARCOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-04.2024.8.26.0559 -Voto no 45706-rc
2
Voto:
45706
Apelação:
1500314-04.2024.8.26.0559
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Rodrigo Marcos Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Rodrigo Marcos
Oliveira foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal (fls.
137/141).
Apela Rodrigo. Busca a redução do
patamar aplicado na segunda fase da dosimetria (fls. 167/171).
O
apelo
foi
devidamente
contrariado (fls. 175/177), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 181/186).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-04.2024.8.26.0559 -Voto no 45706-rc
3
A acusação é a de que, no dia 2 de
fevereiro de 2024, Rodrigo Marcos Oliveira trazia consigo, tinha em
depósito e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a
consumo, ainda que gratuitamente, 1.104,34 gramas de maconha,
em dois tijolos, e 5,57 gramas de cocaína, em 26 porções, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia: “policiais
militares receberam informações de que um indivíduo de nome
RODRIGO era o responsável por comercializar drogas no Bar Sete
Copas, localizado na Avenida Vinte e Cinco de Janeiro, numeral 925,
no bairro Vila Anchieta. Ao chegarem no local, o denunciado, que ia
atravessar a rua, avistou a viatura policial, se virou de costas e passou
a conversar com uma pessoa aleatória. Diante dos fatos, realizaram a
abordagem policial, sendo identificado como RODRIGO MARCOS
OLIVEIRA. Em sua posse, no bolso da bermuda, localizaram 13
porções de cocaína, a quantia de R$ 170,00 em notas diversas e um
aparelho celular. Indagado, ele confessou a traficância, dizendo que
vendia cada porção de cocaína por R$ 20,00 e que na residência dele
havia mais droga. Em diligências na na Rua José Carneiro Renaud no
766, Parque Jaguaré, residência do denunciado, ele autorizou a
entrada no imóvel, onde foram encontrados dois tijolos de maconha,
na cômoda do quarto dele, mais 13 porções de cocaína e uma balança
de precisão.” (fls. 73/75).
Conquanto
não
tenha
havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-04.2024.8.26.0559 -Voto no 45706-rc
4
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, anoto que a
decisão monocrática respeitou a prova dos autos.
Dosimetria.
A dosimetria comporta alteração.
Na primeira fase, considerando a
variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), sendo mais de 1kg
de maconha, a pena base foi fixada em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, a multirreincidência
específica (duas condenações - 1502164-64.2022 - fls. 87; e
1500987-31.2023 - fls. 87/88), foi parcialmente compensada com a
atenuante da confissão, ficando a pena acrescida em 1/3, resultando
em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, com
valor unitário no mínimo legal.
Na
segunda
fase,
houve
agravamento de 1/3, considerada a preponderância da reincidência
específica sobre a atenuante da confissão espontânea. A despeito de
se tratar de reincidência por duas condenações por tráfico
privilegiado (fls. 87/88), a Corte Superior já se posicionou no
sentido da compensação integral da reincidência, genérica ou
específica, com a atenuante da confissão espontânea, excepcionando
a preponderância da agravante para a hipótese de
multirreincidência, não sendo o caso dos autos.
Destarte,
fica
compensada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-04.2024.8.26.0559 -Voto no 45706-rc
5
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
resultando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa.
“É possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação integral da atenuante da
confissão
espontânea
com
a
agravante
da
reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos
casos
de
multirreincidência,
deve
ser
reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo
admissível a sua compensação proporcional com a
atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da individualização da
pena e da proporcionalidade.” (REsp 1.931.145-
SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe
24/06/2022. (Tema 585)).
Na terceira fase, não foi aplicada a
causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas diante
da reincidência.
A síntese do montante da pena
com as circunstâncias judiciais negativas justifica a imposição do
regime prisional fechado.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para reduzir a pena de Rodrigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500314-04.2024.8.26.0559 -Voto no 45706-rc
6
Marcos Oliveira para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.